Tribunal: TJMT
Processo: 1003585-02.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Vistos, etc.
Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, no Recurso de Agravo de Instrumento n. 1003585-02.2019.8.11.0000, que por sua vez, foi interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO visando a reforma da decisão interlocutória proferida na instância singela nos autos de Exceção de Pré-executividade que, em suma, acolheu parcialmente os pedidos constantes no incidente processual, para declarar prescritos parte dos créditos tributários consubstanciados na CDA 2015/3337, objeto do executivo fiscal, cuja decisão, foi mantida na integridade e à unanimidade, pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício.
Ocorre a despeito de haver certidão nos autos informando sobre o trânsito em julgado da decisão colegiada, o Ministério Público, neste ato representado pelo Procurador JOSÉ B GONÇALVES, apresenta o presente recurso de embargos de declaração.
Sustenta inicialmente, que contra o Ministério Público a decisão não está agasalhada pelo trânsito em julgado, tendo em vista que após manifestação sobre o recurso, não lhe foi oportunizado novas vistas dos autos.
No mérito, defende a não ocorrência da prescrição pelas razões que delineou, devendo ser dado PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento manejado pelo ESTADO DE MATO GROSSO.
Assim, pelas razões assinaladas nas razões de recorrer tem-se que o recorrente almeja a atribuição de efeitos infringentes.
Desta forma, nos termos do artigo 1.023, § 2o do Código Procedimental Civil, intimem-se as partes: ESTADO DE MATO GROSSO e PLANETA KIDS – COMÉRCIO DE ROUPAS E ARTIGOS INFANTIL LTDA – ME, para manifestarem nos autos quanto ao Recurso de Embargos de Declaração aflorado pelo Ministério Público.
Após, voltem-me conclusos, para apreciação do recurso.
Intimem-se. Cumpra-se.
Desa. Maria Aparecida Ribeiro
Relatora